Tribunal: STJ
Processo: 0434890-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 961217 - MG(2024/0434890-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEX DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. LIBERDADE PROVISÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, ao acolher embargos
de declaração para tornar sem efeito decisão anterior, não conheceu de habeas
por inadequação da via eleita, ante a orientação de não cabimento de
corpus
habeas
substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade que autorizasse
corpus
a concessão de ofício.
2. Fato relevante. No julgamento de apelação criminal, o Tribunal de
origem anulou o processo desde a audiência de
inclusive a sentença, por
18/5/2021,
violação ao direito ao silêncio total e seletivo, mas manteve a prisão preventiva do
agravante, fundamentando-a no cumprimento de pena em outros processos, em
regime fechado, em montante total de 12 anos e 8 meses.
3. Pedido. A parte agravante pretende a reforma da decisão agravada para
concessão de liberdade provisória, com eventual imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do CPP.
art. 321
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há flagrante ilegalidade apta
a justificar o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio e a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício, em contexto em que o processo foi anulado desde a
audiência de interrogatório, mas mantida a prisão preventiva; e (ii) saber se, à luz do
do CPP, é possível revogar a prisão preventiva do agravante ou substituí-la
art. 312
por medidas cautelares diversas, diante do cumprimento de penas em outros
processos e do risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência da Corte Superior afasta o cabimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, admitindo, contudo, a concessão da ordem de ofício
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
situações não verificadas no caso concreto.
6. A anulação da sentença condenatória e dos atos posteriores à audiência
de interrogatório não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, podendo
esta ser mantida se persistirem os requisitos do
do CPP, devidamente
art. 312
fundamentados pelo Tribunal de origem.
7. A manutenção da custódia cautelar do agravante mostra-se justificada
diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo cumprimento de
Documento eletrônico VDA55946737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 815b3c8e-f8ac-4713-85dc-b1f28e375238

penas em outros processos penais, em regime fechado e em elevada quantidade de
anos, circunstâncias que denotam periculosidade e autorizam a segregação para
garantia da ordem pública.
8. Havendo fundamentação concreta para a prisão preventiva, fundada na
gravidade concreta da situação e na contumácia delitiva, revelam-se insuficientes as
medidas cautelares alternativas à prisão, as quais não se mostram aptas a resguardar
a ordem pública.
9. A existência de
anteriores, com idêntico pedido e causa
habeas corpus
de pedir, já transitados em julgado e que igualmente concluíram pela denegação da
ordem, reforça a inexistência de constrangimento ilegal novo ou diverso a justificar
a concessão da tutela mandamental nesta oportunidade.
10. A determinação de dar ciência à Defensoria Pública da União para
averiguar os reflexos da prisão preventiva nos procedimentos executórios em curso
não interfere na conclusão pela manutenção da custódia cautelar no âmbito deste
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se
o não conhecimento do
substitutivo e a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio é incabível, admitindo-
habeas corpus
se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, devidamente caracterizadas.
2. A anulação da sentença e de atos processuais anteriores não impede a
manutenção da prisão preventiva, desde que presentes e fundamentados os
requisitos do
do CPP.
art. 312
3. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por condenações e
execuções penais em andamento com cumprimento de pena em regime fechado,
autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
4. Quando a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e
na gravidade concreta da situação, mostram-se inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.

II, a;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
III; CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 312;
art. 321;
art. 654,
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
187.651/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
801.412/SP,
Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ,
trânsito em julgado
HC 987982/MG,
em 25.03.2025; STJ,
trânsito em julgado em 16.09.2025.
HC 1016707/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 815b3c8e-f8ac-4713-85dc-b1f28e375238

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 961217 - MG(2024/0434890-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEX DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. LIBERDADE PROVISÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, ao acolher embargos
de declaração para tornar sem efeito decisão anterior, não conheceu de habeas
por inadequação da via eleita, ante a orientação de não cabimento de
corpus
habeas
substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade que autorizasse
corpus
a concessão de ofício.
2. Fato relevante. No julgamento de apelação criminal, o Tribunal de
origem anulou o processo desde a audiência de
inclusive a sentença, por
18/5/2021,
violação ao direito ao silêncio total e seletivo, mas manteve a prisão preventiva do
agravante, fundamentando-a no cumprimento de pena em outros processos, em
regime fechado, em montante total de 12 anos e 8 meses.
3. Pedido. A parte agravante pretende a reforma da decisão agravada para
concessão de liberdade provisória, com eventual imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do
do CPP.
art. 321
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há flagrante ilegalidade apta
a justificar o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio e a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício, em contexto em que o processo foi anulado desde a
audiência de interrogatório, mas mantida a prisão preventiva; e (ii) saber se, à luz do
do CPP, é possível revogar a prisão preventiva do agravante ou substituí-la
art. 312
por medidas cautelares diversas, diante do cumprimento de penas em outros
processos e do risco de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55697050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 506af598-d948-46b4-b928-e5ea796041f7

5. A jurisprudência da Corte Superior afasta o cabimento de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, admitindo, contudo, a concessão da ordem de ofício
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
situações não verificadas no caso concreto.
6. A anulação da sentença condenatória e dos atos posteriores à audiência
de interrogatório não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, podendo
esta ser mantida se persistirem os requisitos do
do CPP, devidamente
art. 312
fundamentados pelo Tribunal de origem.
7. A manutenção da custódia cautelar do agravante mostra-se justificada
diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo cumprimento de
penas em outros processos penais, em regime fechado e em elevada quantidade de
anos, circunstâncias que denotam periculosidade e autorizam a segregação para
garantia da ordem pública.
8. Havendo fundamentação concreta para a prisão preventiva, fundada na
gravidade concreta da situação e na contumácia delitiva, revelam-se insuficientes as
medidas cautelares alternativas à prisão, as quais não se mostram aptas a resguardar
a ordem pública.
9. A existência de
anteriores, com idêntico pedido e causa
habeas corpus
de pedir, já transitados em julgado e que igualmente concluíram pela denegação da
ordem, reforça a inexistência de constrangimento ilegal novo ou diverso a justificar
a concessão da tutela mandamental nesta oportunidade.
10. A determinação de dar ciência à Defensoria Pública da União para
averiguar os reflexos da prisão preventiva nos procedimentos executórios em curso
não interfere na conclusão pela manutenção da custódia cautelar no âmbito deste
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se
o não conhecimento do
substitutivo e a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio é incabível, admitindo-
habeas corpus
se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, devidamente caracterizadas.
2. A anulação da sentença e de atos processuais anteriores não impede a
manutenção da prisão preventiva, desde que presentes e fundamentados os
requisitos do
do CPP.
art. 312
3. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado por condenações e
execuções penais em andamento com cumprimento de pena em regime fechado,
autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
4. Quando a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e
na gravidade concreta da situação, mostram-se inadequadas e insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA55697050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 506af598-d948-46b4-b928-e5ea796041f7

II, a;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
III; CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 312;
art. 321;
art. 654,
STJ, AgRg no RHC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
187.651/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
801.412/SP,
Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ,
trânsito em julgado
HC 987982/MG,
em 25.03.2025; STJ,
trânsito em julgado em 16.09.2025.
HC 1016707/MG,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ALEX DA SILVA MARTINS, contra
decisão de fls. 240-242, que, ao acolher embargos de declaração para tornar sem efeito decisão
anterior, não conheceu do
por inadequação da via eleita e por inexistência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade apta a excepcionar a orientação de que o
não pode substituir recurso
writ
próprio.
Sustenta a parte agravante que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação criminal n.
o
anulou o processo desde a audiência de
e os atos
1.0521.20.003455-6/001,
18/5/2021
subsequentes, inclusive a sentença, por violação ao direito ao silêncio total e seletivo, mas
manteve a prisão preventiva do agravante com base no fato de cumprir pena em outros
processos, em regime fechado.
Aponta, ainda, que foi beneficiado com o livramento condicional no processo de
execução n. 0088632-61.2017.8.13.0521, contudo sua liberdade foi obstada pelo já referido
acórdão de apelação, que apontou o cumprimento de pena em outros processos.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática ou, caso assim não se entenda, submeter o recurso à Turma competente, a fim de
reformar a decisão agravada e conceder liberdade provisória ao agravante, com eventual
imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 321 do CPP.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre reiterar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito defensivo consiste, em síntese, na reforma da decisão agravada e
consequente concessão de liberdade provisória ao agravante.
Quanto ao ponto guerreado, assim se manifestou o acórdão atacado (fl. 46):

[...] Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela 3a
Apelante (Natânia) para anular o processo desde a audiência realizada em
(fls. 1.057), em que foram efetivados os interrogatórios dos réus
18/05/2021
Natánia, Renato, Alex e Natiele determinando a sua repetição (respeitado, agora o
direito não apenas ao silêncio total, mas, também, o seletivo, se assim for o desejo
dos interrogados), bem como dos atos subsequentes, inclusive a r. sentença.
Ficam obviamente prejudicados os demais pedidos recursais da 3a Apelante e a
análise integral dos apelos interpostos pelos 1o e 2o recorrentes.
Documento eletrônico VDA55697050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 506af598-d948-46b4-b928-e5ea796041f7

A 3a Apelante, Natânia Patrocínio Silva já responde ao feito em liberdade (fls
1.305). sendo, assim, desnecessária a expedição de alvará de soltura.
Lado outro, estando bem justificados na r. sentença, às fls. 1.303 e 1.308, os
requisitos e fundamentos para o acautelamento provisório dos agentes, nos
termos do artigo 312 do CPP, mantenho as prisões preventivas dos 1o e
2o Apelantes, Renato Nazário Florêncio e Alex da Silva Martins, sobretudo
porque, em exame dos atestados de penas fornecidos nos autos das execuções
respectivas (autos n° 0073172-68.2016.8.13.0521, fls. 1.335; e autos n° 0088632-
61.2017.8.13.0521, fls. 1.333), verifica-se que os citados sentenciados cumprem
penas impostas também em outros processos penais, em regime fechado
(Renato cumpre penas impostas em outros 03 processos, no importe total de 21
anos, 02 meses e 14 dias, ao passo que Alex cumpre penas impostas em 02
processos, no importe total de 12 anos e 08 meses), justificando a manutenção
[...]
da custódia cautelar.

Como se vê, a sentença condenatória foi desconstituída, mas o Tribunal de
origem verificou presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do
agravante, consignando a existência do cumprimento de pena em outros dois processos, no
importe total de 12 anos e 8 meses.
Nesse contexto, escorreita a determinação da Corte estadual à luz da jurisprudência
desta Corte Superior, no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada ante o risco
concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU
CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECURSO EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro
107.238/GO,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
. Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a
12/3/2019)
garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP, visando frear a reiteração
art. 312
delitiva.
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55697050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 506af598-d948-46b4-b928-e5ea796041f7

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
187.651/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que
insuficientes para resguardar a ordem pública.
A esse respeito: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que
as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública." (AgRg no
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, jul
801.412/SP,
gado em
DJe de
.
7/3/2023,
13/3/2023)
Diante desse cenário, ausente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na
medida cautelar, mostra-se incabível a concessão da ordem, ainda que para substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.
Demais disso, em consulta ao andamento processual perante esta Corte, verifico que
o
e o
transitados em julgado, respectivamente, em
HC n. 987982/MG
HC n. 1016707/MG,
e
possuem o mesmo pedido e causa de pedir apresentados nestes autos,
25/3/2025
16/9/2025,
tendo as decisões lá proferidas chegado à mesma conclusão do voto que ora se profere, com a
denegação da ordem pleiteada em ambos os casos, fato que reforça a inexistência de
constrangimento ilegal na espécie.
Não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:35
Código de Controle do Documento: 506af598-d948-46b4-b928-e5ea796041f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 961.217 / MG
Número Registro: 2024/0434890-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00345568220208130521
1000024454300500
10000244543005000
105212000345560001
345568220208130521 45430057020248130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ALEX DA SILVA MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX DA SILVA MARTINS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: d38897ba-98dd-47ce-be69-3d477f756fe6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:47
Código de Controle do Documento: d38897ba-98dd-47ce-be69-3d477f756fe6